Tribunal: TJES
Processo: 5003344-29.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003344-29.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUAN SIMON DIAS SOARES e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu passagens aéreas (ida e volta) de Vitória/ES x Foz do Iguaçu/PR, com conexão no aeroporto de Guarulhos/SP. Relatam que no dia 23/11/2023 se apresentaram no aeroporto de Vitória para iniciar a viagem às 19h45min, mas a decolagem atrasou, somente ocorrendo às 20h13min, o que teria ocasionado a perda do voo de conexão que partiria às 22h15min. Informam que apesar de terem sido reacomodados em outro voo, só chegaram ao destino no dia seguinte, tendo que esperar mais de 9 horas no aeroporto.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“condenar a ré no pagamento de R$1.000,00,
para cada autor
,
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.
”.

3. Recurso Inominado interposto pela parte autora, pretendendo a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

4. No caso, mesmo considerando os argumentos apresentados pelo requerido, constata-se que não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, II do CPC, posto que, apesar de alegar ausência de responsabilidade sobre os eventos, não apresentou qualquer conteúdo comprobatório a embasar suas alegações. No tocante à fixação do
quantum
indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica da parte autora, o porte econômico da empresa ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico. Logo, tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo suportado pelo autor, majora-se o dano moral para o importe de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor, totalizando R$6.000,00.

5. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
para
majorar o dano moral arbitrado ao patamar de R$3.000,00 (três mil reais) para cada

autor,
totalizando R$6.000,00 (seis mil reais), mantendo a sentença objurgada nos seus demais termos.

6.
Sem custas processuais e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)